Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725593-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANDERSON CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON CARVALHO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Na peça inicial (ID 60652925), narra a impetrante, em resumo, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 21.9.2019. Diz que o paciente não foi localizado até o momento, tendo sido citado e intimado por edital; contudo, não compareceu nem constituiu advogado particular. Aduz que, em acolhimento ao pedido do Ministério Público, o Juízo decretou a suspensão do feito e do prazo prescricional, bem como a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta que a não localização do réu não é fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva, sobretudo no caso dos autos, nos quais há notícias de que o paciente é pessoa em situação de rua e já esteve acolhido em entidades de assistência social e unidades de acolhimento. Sustenta não ser possível confundir o réu foragido com o réu não localizado. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Alega que não restou demonstrado o estado de perigo decorrente da liberdade do paciente, sobretudo em razão da inexistência de fatos novos após a data do crime e ausência de contemporaneidade da medida. Requer a concessão da medida liminar, para que seja suspensa a ordem de prisão decretada em desfavor do paciente. É o relatório. DECIDO. Na análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos (ID 60652926 - Págs. 343/344): (...) Compulsando os autos, verifico ser absolutamente necessária a decretação da custódia cautelar do réu para assegurar a aplicação da lei penal. O delito atribuído ao acusado é punido, em tese, com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Há nos autos notícia de estar o denunciado em lugar incerto e não sabido, sendo que a sua localização, além de garantir o prosseguimento do feito, possibilitará ao próprio acusado apresentar sua versão dos fatos, auxiliando no deslinde do crime investigado, e, em caso de eventual condenação, assegurar a aplicação da lei penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e ao menos um dos fundamentos para decretação da prisão cautelar. Ressalte-se somente se justificarem as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) quando se mostrarem suficientes, o que não se verifica no caso dos autos, notadamente porque não é possível a decretação de medida diversa para indigitado que se evade do distrito da culpa, não sendo localizado, inclusive, para a intimação da cautelar imposta. Em face do exposto, a) suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal; e b) decreto a prisão preventiva do acusado, com fundamento no artigo 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não considero presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. No caso dos autos, há notícias de que o paciente já esteve acolhido em entidades de assistência social e unidades de acolhimento em São Sebastião (ID 189703521) e em Ceilândia (IDs 192278303, 193022757 e 193858612) e que a última informação sobre o seu paradeiro, obtida em abril de 2024, é no sentido de que ele se encontra atualmente em situação de rua (IDs 195692610 e 195692611). Inclusive, consta dos autos registro recente de ocorrência policial feita pelo paciente, na qual ele comunica que foi vítima de crime de furto em via pública, na praça central do Paranoá, enquanto dormia no local (ID 60652926 - Págs. 320/321). As particularidades do caso em apreço evidenciam, em verdade, que a dificuldade de localização do paciente para responder à ação penal decorrem do fato da sua condição de morador de rua, e não da sua intenção deliberada de se evadir da justiça, tanto que, recentemente, procurou a autoridade policial em decorrência de ter sido vítima de crime de furto. Assim, em que pese seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o fato de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não se afigura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, considerando que o réu é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa e foi apreendida pequena quantidade de droga, estando devidamente fundamentada a desnecessidade da segregação cautelar. 2. O fato de o réu estar em situação de rua, não tendo sido localizado para citação, não justifica, por si só, a decretação de sua prisão preventiva para conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. 3. A produção antecipada de provas, nos termos art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ). 4. Justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal, fundamentado concretamente no fato de serem as testemunhas policiais civis, os quais se deparam diariamente com situações similares a dos autos (tráfico de entorpecentes), sendo inevitável que, com o decurso do tempo, não mais guardem na memória as peculiaridades de cada caso concreto. 5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1412822, 07439987020218070001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação. 2. Não configurado o periculum libertatis no caso concreto, por ausência de riscos atuais que justifiquem a segregação cautelar, em respeito ao princípio da atualidade, não há falar em decretação da prisão preventiva do recorrido. 3. O fato de o acusado ser morador de rua e estar em local incerto, por si só, não permite concluir que tente se furtar à aplicação da lei penal e que seja imprescindível a sua segregação cautelar. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. (Acórdão 1310379, 07244595520208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 9/1/2021) Dessa forma, a decretação da segregação cautelar do paciente, fundamentada exclusivamente na sua condição de pessoa em situação de rua, caracteriza ilegalidade, passível de ser sanada nesta via constitucional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente - ANDERSON CARVALHO DA SILVA, filho de ANTONIO MARIA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES FERNANDES DE CARVALHO, nascido em 13.12.1987, decretada nos autos de origem no 0703085-59.2020.8.07.0008. Confiro à presente decisão força de contramandado de prisão ou, se o caso, de alvará de soltura. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator